Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-46.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003648-46.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.499.174/0001-83 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.542.461-20 (APELADO), ANGELITA SONEGO SEGURA FILHA - CPF: 051.279.291-71 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
.

APELADO
S
:
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, EXCESSO DE EXECUÇÃO E PREENCIMENTO ABUSIVO DE CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Panda Indústria de Móveis Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pela empresa, mantendo a exigibilidade do cheque no valor de R$ 139.196,00 e determinando o prosseguimento da execução. A parte apelante alegou, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas, a ocorrência de agiotagem, excesso de execução e preenchimento abusivo do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de provas técnicas e testemunhais, caracterizou cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, em matéria que exige esclarecimento técnico e testemunhal, sem despacho saneador e sem delimitação dos pontos controvertidos, afronta o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

A decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente em provas documentais, sem justificar por que seriam dispensáveis as provas pericial grafotécnica, contábil e testemunhal requeridas para apuração das alegações de preenchimento abusivo de cheque, cobrança de juros usurários e existência de pagamentos extrajudiciais.

O indeferimento implícito das provas requeridas, sem fundamentação específica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, bem como o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência reconhece que o indeferimento de prova relevante, sem motivação idônea, especialmente em controvérsias técnicas ou de fato, constitui vício processual ensejador de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de provas técnicas e testemunhais requeridas em embargos à execução, quando pertinentes à elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 357 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026247-47.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, contra sentença (ID. 326772357 – Autos de Origem nº 1003648-46.2025.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a exigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução matriz (nº 1000898-71.2025.8.11.0055), sob os seguintes fundamentos:

“[...] Rejeitam-se as alegações de inexigibilidade do título por agiotagem e preenchimento abusivo, indefere-se a inversão do ônus probatório por insuficiência de indícios idôneos, não se conhece do excesso de execução por ausência de memória aritmética idônea e mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo, com determinação de prosseguimento da execução matriz. [...]”

Em razões recursais (ID.
3
26772359
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

-
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da dilação probatória solicitada;

-
Inversão do ônus da prova com base em indícios de prática de agiotagem;

-
Existência de pagamentos extrajudiciais que configurariam excesso de execução e consequente inexigibilidade do título.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
326
772363
) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
,
sustentando
que não houve cerceamento de defesa, diante da suficiência documental para o julgamento antecipado
e defendendo
a manutenção integral da sentença, com base na
a
usência de indícios mínimos da alegada agiotagem
, e na inaplicabilidade de inversão do ônus da prova ao caso em concreto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PA
NDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
.

APELADO
S
:
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

VOTO
-PRELIMINAR

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante Panda Indústria de Móveis Ltda, mantendo a exigibilidade do título executivo (cheque no valor de R$ 139.196,00) e determinando o prosseguimento da execução n.º 1000898-71.2025.8.11.0055.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A embargante não demonstrou, de forma minimamente robusta, os vícios apontados quanto à origem do título (preenchimento abusivo, cobrança de juros extorsivos, e pagamentos não reconhecidos);

Indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança dos fatos narrados;

Rejeitou a alegação de excesso de execução por falta de memória de cálculo detalhada;

Considerou suficiente o acervo documental para julgamento antecipado da lide, sem necessidade de fase instrutória.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante
sustenta nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a instrução probatória, mesmo após requerimentos expressos de produção de provas pericial grafotécnica, contábil e testemunhal, formulados com vistas à comprovação das teses de preenchimento abusivo, agiotagem e compensação de valores.

Pois bem.

A
apelante

formulou pedido expresso de produção de provas pericial grafotécnica, contábil e testemunhal, com vistas a demonstrar os seguintes pontos fáticos relevantes para o deslinde da controvérsia:

preenchimento unilateral de cheque supostamente entregue em branco;

cobrança de juros mensais supostamente usurários, no patamar de 5%;

e pagamentos extrajudiciais não computados, os quais caracterizariam excesso de execução.

Apesar disso, verifica-se que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, sem a prévia prolação de despacho saneador (art. 357 do CPC), sem delimitação dos pontos controvertidos e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

A sentença limitou-se a afirmar a ausência de prova robusta, decidindo com base exclusivamente no acervo documental existente, sem justificar por que a instrução requerida seria prescindível ou protelatória.

Consoante dispõe o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, tal atribuição deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

“
Art. 370.Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

“
Art. 5ºTodos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV-
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
”

A jurisprudência
caseira
tem reconhecido, de forma reiterada, que o julgamento antecipado da lide, sem justificativa concreta, e em matéria que reclama esclarecimento técnico ou testemunhal, caracteriza vício processual insanável
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE ADVERSA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E COAÇÃO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de oitiva da embargada, deferindo apenas a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Verificar se o indeferimento do depoimento pessoal da parte adversa configura cerceamento de defesa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a origem e a legitimidade do título executivo embargado.

III. Razões de decidir

O art. 385 do CPC reconhece o depoimento pessoal como meio legítimo de prova, apto ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para a solução do litígio.

A tese da parte agravante é fundada na alegação de que o título executivo foi constituído em contexto de coação, ameaça e eventual prática de agiotagem, o que impõe a necessidade de produção de prova voltada à verificação da origem e da real natureza da dívida.

O deferimento da oitiva não acarreta prejuízo ao andamento do feito, sendo possível sua realização na audiência já designada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a colheita do depoimento pessoal da agravada, Cecília
Rader
, na audiência de instrução e julgamento já designada.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado do depoimento pessoal da parte contrária, quando relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

(N.U 1026247-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
”

Com efeito, ao indeferir, de forma implícita, a produção probatória requerida, e ao decidir com base na insuficiência de elementos que, sabidamente, dependeriam de instrução técnica, o juízo de origem incorreu em
cerceamento de defesa
, impondo-se, por consequência, a anulação da sentença.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção da
s
prova
s
requerida
s
, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025